Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732541-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA D ALVA FERREIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria D’Alva Ferreira de Sousa contra r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 30901584), que, em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Distrito Federal, ora Apelado, julgou improcedente a pretensão deduzida, tendente a condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento LIRAGLUTIDA (SAXENDA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 30901589), a Apelante alega que, no caso, é importante ressaltar a ineficácia dos tratamentos tradicionais, a urgência do procedimento e os riscos decorrentes da morosidade para o início da terapia medicamentosa (sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e, até mesmo, risco de morte), conforme relatou a médica assistente. No que diz respeito aos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), sustenta que é incontroverso o preenchimento de todos os pressupostos elencados na referida decisão. Assim, pede o conhecimento e provimento do Apelo para que, reformando-se a r. Sentença recorrida, seja julgada procedente a pretensão deduzida. O Apelado, em contrarrazões (ID 30901595), pugna pela manutenção da r. Sentença recorrida.” (ID 31159469). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pela incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, uma vez que o pedido objetiva fornecimento de medicamento que, embora registrado na ANVISA, não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde, do que decorreria a necessidade de se formar litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União Federal, o que suficiente a deslocar a competência para a Justiça Federal nos termos do que restara decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso. Ao final, requereu: “Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União Federal e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal; caso superada a preliminar, quanto ao mérito, oficia pelo provimento do presente Apelo para que, reformando-se r. Sentença recorrida, seja julgada procedente a demanda, condenando o Distrito Federal, ora Apelado, a fornecer à autora, ora Apelante, o medicamento LIRAGLUTIDA (SAXENDA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica.” (ID 31159469). Em virtude da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, manifestem-se as partes. Transcorrido o prazo de manifestação, tudo certificado, conclusos para julgamento. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora